Tribunal: STF
Processo: RE 1408045
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Mandado de Segurança. Saúde. Menor portador de "Síndrome de West, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia grave”. Fornecimento de medicamento à base de Canabidiol.



    1. Sentença que denegou a segurança por falta de interesse processual, em razão da inadequação da via eleita. Irresignação do menor.



    2. Falta de interesse de agir não configurada. Direito líquido e certo do impetrante demonstrado por meio de minudente relatório médico acostado à peça exordial. Prova pré-constituída da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia dos métodos anteriormente adotados para controle das crises convulsivas. Dilação probatória manifestamente despicienda.



    3. Causa madura que permite o imediato julgamento do seu mérito, nos termos do artigo 1.013, 8 3º, I, do CPC. Direito à saúde assegurado pelo art. 6º da CF, arts. 11 e 4 do ECA e art. 2º da Lei nº 8.080/90, que abrange aobtenção gratuita de insumos e medicamentos necessários ao tratamento do enfermo.



    4. Fármaco que, embora não possua registro na ANVISA, teve sua produção e comercialização recentemente disciplinadas por essa agência reguladora. Esgotamento das alternativas convencionais suficientemente comprovado. Hipossuficiência financeira para a aquisição de medicamento bem demonstrada.



    5. Sentença reformada para conceder a ordem. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196, 198 e 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 196 e 200 da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em testilha, o autor colacionou à peça exordial prescrição subscrita por médica neuropsiquiatra, com indicação de utilização de "Canabidiol Prati-Donaduzzi 2,5 — 5,0 mg/kg de peso/dia" (fls. 64).



    O relatório médico está devidamente fundamentado, no que concerne à necessidade do uso do fármaco,justificando sua maior eficácia em cotejo com os outros já utilizados, consignando expressamente que o paciente apresenta: "Síndrome de West (CIDX G40.3) e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (CIDX F73), secundários à alteração genética do gene DNM1. Apresenta epilepsia grave, de difícil controle que, somado à alteração do desenvolvimento neuropsicomotor fazem com que o paciente não consiga deglutir, necessitando ser alimentado por gastrostomia. Atualmente fazendo uso de doses máximas de Vigabatrina, Levetiracetan e Topiramato para seu peso e ainda apresentando crises” (fls. 64 - grifo nosso).



    De outra parte, a incapacidade financeira para arcar com a aquisição do remédio restou demonstrada, porquanto o menor pertence à família que se declarou pobre na acepção jurídica domtermo, foram juntados extratos bancários (fls. 17) e ele está assistido por patrono indicado pelo convênio firmado entre a Defensoria Pública ea Ordem dos Advogados do Brasil, que realiza rigorosa seleção baseada na hipossuficiéncia da parte assistida (fls. 18).



    Ademais, não obstante a ausência de registro do produto na ANVISA, a agência reguladora, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada nº 327, datada de 9 de dezembro de 2019, definiu as condições e procedimentos para a concessão da autorização sanitária para a fabricação e importação, bem como estabeleceu os requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais.



    A Resolução da Diretoria Colegiada nº 335, de 24 de janeiro de 2020, por sua vez, definiu os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição por parte de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde.



    Especificamente em relação ao Cannabidiol Prati Donaduzzi 200mg, ora pleiteado, a Resolução-RE nº 1.186, de 20 de abril de 2020, concedeu autorização sanitária à empresa “Prati Donaduzzi & Cia Ltda” para fabricação e comercialização do produto no Brasil.



    Portanto, considerando a relevância do direito invocado, pode-se considerar cumpridos os requisitos previstos no Tema nº 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    Dessa forma, não cabe à Administração Pública questionar a adequação do tratamento ao caso clínico apresentado pelo paciente, pois somente o médico que o acompanha e que, por isso, possui pleno conhecimento de todos os aspectos de seu estado de saúde, tem a capacidade de decidir a respeito do tratamento maisadequado a seguir, conforme entendimento desta Colenda Câmara. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente